Tribunal: TJES
Processo: 0021061-07.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021061-07.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON ORNELAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos de ação de cobrança ajuizada por Amilton Ornelas em face de Itaú Unibanco S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Após a interposição dos recursos, foi informado nos autos o falecimento do autor, ocorrido em 2013, antes da prolação da sentença, sem a devida regularização do polo ativo da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o falecimento do autor antes da prolação da sentença impõe a nulidade processual por ausência de habilitação dos sucessores; e (ii) definir se os apelos interpostos pelas partes restam prejudicados em razão da nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do autor antes da sentença impõe a suspensão do processo para a devida habilitação dos sucessores ou do espólio, conforme previsão dos arts. 313, I, e 110 do CPC.

A ausência de habilitação processual do espólio ou dos herdeiros configura nulidade processual, pois o falecimento extingue o mandato concedido ao advogado da parte, tornando inválidos os atos subsequentes à morte.

A nulidade abrange todos os atos praticados após o falecimento do autor, incluindo a sentença, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

Em razão da nulidade da sentença, os apelos interpostos pelas partes restam prejudicados, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regularização do polo ativo e prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença desconstituída. Apelações prejudicadas.

Tese de julgamento
:

O falecimento do autor antes da prolação da sentença impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes, caso não haja habilitação do espólio ou dos sucessores.

A nulidade atinge a sentença proferida e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do polo ativo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, I, §2º, e 314.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n.º 1.986.188/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 02.06.2022; TJES, Apelação Cível n.º 0000170-67.2016.8.08.0048, Rel. Desª Adriana Costa de Oliveira, j. 19.11.2024; TJRJ, ACi 0111838-47.2017.8.19.0001, Vigésima Câmara Cível, DJ 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença de ofício, bem como os atos processuais praticados após o falecimento do autor, determinando a remessa dos autos à origem para devida regularização do polo ativo da lide, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N° 0021061-07.2008.8.08.0011

APELANTE/APELADO: AMILTON ORNELAS

APELANTE/APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DE
S. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
Cível
de

Cachoeiro de Itapemirim
,
nos autos d
a ação
de cobrança

aj
uizada
por
AMILTON ORNELAS

em face de

ITA
Ú UNIBANCO
S.A.
,
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicia
l.

Em suas razões fls. 114/122 sustenta a instituição financeira, em síntese: i) a inexistência de violação ao direito adquirido; ii) os juros remuneratórios somente devem incidir enquanto tiver durado a relação contratual entre as partes, ou seja, até o encerramento da conta poupança; iii) deve ser afastada a condenação do plano Collor II em razão da inexistência de comprovação de legitimidade durante os períodos pleiteados; iv) se mantida a condenação, sua atualização se dê pelo índice da caderneta de poupança, excluindo-se os juros remuneratórios de 0,5% a partir de seu encerramento; v) a não inclusão dos expurgos inflacionários no critério de correção monetária.

Sob a forma adesiva, recorreu o autor
(fls.
129/137
)
pleiteando
a incidência de correção de 84,32% no mês de março de 1990, com acréscimo de juros remuneratórios de 06% ao ano desde então.

Devidamente intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões aos apelos (
fls.
138/143 e 146/155
).

Por meio da petição de fls. 158/160, o Banco Itaú S.A. informou o falecimento do Sr. Amilton Ornelas no ano de 2013, juntando a documentação de fls. 161/162.

Intimada, a advogada subscritora do apelo adesivo se manifestou no id. 9278072.

Pois bem.

Conforme previsão do Código de Processo Civil, o falecimento da parte é causa de suspensão imediata do processo, durante a qual é vedada a prática de qualquer ato processual, nos termos dos arts. 313 e 314, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art.
313.
Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Art. 314.
Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

In casu
, depreende-se que o autor faleceu no ano de 2013 (fl. 161), muito antes, portanto, da prolação da sentença recorrida, ocorrida em 18/10/2021.

Ademais, o Itaú Unibanco S.A. apenas informou o falecimento do demandante em data posterior ao dito
decisum
, não tendo sido realizado o procedimento necessário à sucessão processual.

Assim, mister a anulação da sentença e de todos os atos praticados após o óbito, ante a inobservância do disposto no art. 110 do CPC: “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
”.

Nesse sentido já decidiu este E. Sodalício:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés à obrigação de fazer (upgrade de plano de saúde) e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento da autora, ocorrido antes da prolação da sentença, gera nulidade processual por ausência de sucessão adequada no polo ativo; e (ii) determinar se os recursos interpostos pelas rés são prejudicados diante da nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da deserção do recurso de fls. 262/269, não se conhece do apelo manejado pela parte autora. 4.
O falecimento da autora antes da prolação da sentença impõe a suspensão do processo para a devida habilitação dos herdeiros ou do espólio, nos termos do art. 313, I, do CPC, o que não foi observado pelo juízo de origem. 5. A ausência de habilitação processual dos herdeiros ou do espólio configura nulidade processual, pois o falecimento extingue o mandato outorgado ao patrono da parte, tornando inválidos os atos processuais subsequentes. 6.
A jurisprudência dominante entende que, em casos de falecimento da parte antes da sentença, é necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do polo ativo e prosseguimento do feito, sob pena de error in procedendo
.
7. Os demais argumentos recursais apresentados pelas apelantes ficam prejudicados em razão da desconstituição da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: “1. O falecimento da parte antes da prolação da sentença impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes, caso não haja a devida habilitação dos herdeiros ou do espólio”. (TJES, Apelação Cível n° 0000170-67.2016.8.08.0048, Relatora: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de julgamento: 19/11/2024).

Destaco, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MORTE DA PARTE AUTORA OCORRIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO A QUO.
Sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou aos réus ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00.
Falecimento da autora antes da prolação da sentença. Necessidade de suspensão do processo e regularização da sucessão processual.
Inteligência dos artigos 110 e 313, I, do CPC. Nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito.
Ressalta-se que ainda que o juízo
a quo
não tenha sido informado do óbito da demandante, o que só ocorreu após a interposição do recurso, não restando configurado error improcedendo, há a necessidade de se permitir aos sucessores a habilitação no processo. Anulação, de ofício, da sentença, restando prejudicado o apelo.

(TJRJ, ACi 0111838-47.2017.8.19.0001, Vigésima Câmara Cível, DJ 28.6.2022).

Colaciono, por oportuno, julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de suspensão do processo e regularização da representação após a morte da parte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte
, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n.º 1.986.188/MG, Relator: Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30.05.2022, DJe de 02.06.2022)

Na hipótese, existem efeitos financeiros decorrentes da demanda que integrariam o patrimônio do
de cujus
, porquanto teve seu pedido julgado parcialmente procedente, sendo condenado ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios. E, ainda que tenha apresentado apelação, evidente que o fez por advogada que não mais possuía poderes para tal.

Desse modo, ante a imprescindibilidade do procedimento de habilitação, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento.

Firme em tais considerações,
ANULO
a sentença de ofício, bem como os atos processuais praticados após o falecimento do autor, determinando a remessa dos autos à origem para devida regularização do polo ativo da lide.

Via de consequência, restam prejudicados os apelos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para anular a sentença de ofício.